Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-16.2021.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001881-16.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001801-16.2021.8.11.0086

EMBARGANTE:
VALDOMIRO LACHOVICZ

EMBARGADO:

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO -
RECURSO PROVIDO.

Verificada a omissão quanto à análise do requerimento de sustentação oral, formulados de maneira tempestiva, com o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001801-16.2021.8.11.0086

EMBARGANTE:
VALDOMIRO LACHOVICZ

EMBARGADO:

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VALDOMIRO LACHOVICZ
(
Id
206045664
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – IINDEFERIMENTO MANTIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”

Em suas razões Id. 206045664, o Embargante alega nulidade do acórdão, uma vez que formulou requerimento de sustentação oral e remessa do presente feito para a sessão híbrida, o que não restou observado, tendo ocasionado violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas no id. 207156179, refutando a razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em tela, o Embargante alega que
houve violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não fora apreciado o seu requerimento de sustentação oral, o que acarretou prejuízos à sua defesa.

Com razão o embargante.

Isso porque, da intimação da pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual entre o dia 28 de fevereiro a 01 de março de 2024 (Id.

202685183), o embargante formulou pedido com fundamento na Portaria 298/2020PRES, artigo 4º, inciso III, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral. (Id.

202871694).

Os pedidos formulados não foram analisados, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3º do artigo 4º da aludida Portaria, que assim determina:

“§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Dessa forma, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisado o pedido formulado de forma tempestiva pelo embargante, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO CASSADO. 1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento. 2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.” (TJ-MT 10190250420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.” (TJ-MT 00360209320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Com tais considerações, conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024